Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA COMINATÓRIA.
I – As alegações formuladas em contrarrazões quanto a não sujeição do débito ao regime de pagamentos por precatório não foram examinadas na r. decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisar, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – O pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado, §5 do art. 100 da CF.
III – Agravo de instrumento provido